Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva) faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo, como no caso.
4. A realização de apenas duas consultas infrutíferas no sistema SISBAJUD demonstra que não se esgotaram os meios disponíveis para localização de patrimônio da empresa agravada e, portanto, indica que a desconsideração da personalidade jurídica pretendida é prematura, pois não se revela, ainda, qualquer obstáculo concreto ao ressarcimento pretendido, razão pela qual não pode ser deferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas e sem honorários.
___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, §5o; CPC, art. 133, § 2o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1940172, 0729874-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.